Tribunal: STF
Processo: Rcl 53900
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Natália Maria da Silva, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010328- 65.2018.5.15.0082.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido à reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.



    Nesses termos, aduz que:



    “Acaso prevaleça a decisão recorrida, serão descontados da Reclamante 5% dos pedidos improcedentes a título de honorários ao I. Advogado da parte contrária, mais R$ 1.000,00 de honorários periciais, mesmo sendo beneficiária da Gratuidade da Justiça. 



    Esses 5% sobre os pedidos improcedentes representam mais do que seu próprio crédito trabalhista. 



    Ou seja: a Reclamante sairá devendo de sua lide trabalhista”. (eDOC 1, p. 3) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar. 



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como requerida na petição inicial.



    Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Inicialmente, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT, entre outros, o artigo 791-A, com a seguinte redação: 



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 



    § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar de prestação do serviço;



    II - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, declarando inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 03-05-2022)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado, em que pese o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, manteve a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes. Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



     “A reclamada foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença e a reclamante, ao pagamento de honorários no percentual de 5% sobre os pedidos julgados improcedentes.



    O advogado patronal pugna para que os honorários advocatícios devidos em seu favor sejam fixados conforme os parâmetros legais, ou seja, sobre o valor do proveito econômico obtido pela reclamada ou, então, sobre o valor da causa atualizado.



    O advogado obreiro, por sua vez, requer que os honorários advocatícios devidos em seu favor sejam fixados por equidade ou, então, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da liquidação.



    Inicialmente, registro que, sendo a reclamante beneficiária da justiça gratuita, pessoalmente entendo que seria aplicável ao caso a decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766 (sessão de 20/10/2021), que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º da CLT, por colidir com as garantias constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita, previstas no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF/88, entendendo, assim, pela impossibilidade de condenar a parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de despesas processuais.



    Todavia, ressalvado entendimento pessoal diverso, curvo-me à posição desta Egrégia Câmara, que entende pela impossibilidade de excluir os honorários na ausência de recurso da reclamante contra o pagamento da verba honorária, sob pena de ‘reformatio in pejus’.



    Dito isto, cumpre esclarecer que a hipótese dos autos (sucumbência recíproca) atrai a aplicação do § 3º do mesmo art. 791-A, que assim dispõe:



    ‘§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.’ (grifei)



    Como se observa, o critério de fixação dos honorários de sucumbência recíproca não está adstrito à aplicação de percentuais, podendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, inclusive em valor fixo, observando os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo 791-A, bem como a proporcionalidade das perdas e ganhos de cada uma das partes e a situação social e econômica das partes envolvidas, inclusive para que a condenação não anule o benefício econômico obtido pelo trabalhador e, assim, acabe por inviabilizar o direito fundamental de acesso à Justiça, conferido pelo art. 5º, XXXV da CF, e estimular o desrespeito aos direitos trabalhistas.



    Mesmo que o juiz possa arbitrar a remuneração do advogado da reclamada com base no valor dos pedidos julgados improcedentes, observo, no caso, que, embora a reclamada tenha dado causa ao ajuizamento do presente feito e deva pagar diferenças do aviso-prévio proporcional, devolução do valor descontado a título de aviso-prévio não cumprido e multas previstas nas CCT's (o que alcança o montante de cerca de R$ 3.000,00), a condenação da reclamante ao pagamento de honorários de 5% sobre os pedidos julgados improcedentes (R$ 69.023,75 x 5% = R$ 3.451,19) anulará o proveito econômico obtido por ela e o advogado patronal será remunerado em montante muito superior àquele devido ao advogado obreiro.



    Portanto, não há que se cogitar em majoração dos honorários de sucumbência devidos pela autora, ficando mantidos os termos da condenação, a fim de não incidir em ‘reformatio in pejus’.



    Quanto aos honorários de sucumbência devidos pela reclamada, é fato que o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço do advogado obreiro devem ser considerados, mas, também, a falta do necessário zelo dele para com sua cliente, já que, em sede recursal, não houve insurgência quanto às condenações impostas à autora, no tocante aos honorários sucumbenciais e periciais. Sendo assim, fixo em R$ 1.000,00 os honorários sucumbenciais devidos pela ré, em favor do patrono obreiro”. (eDOC 9) 



    Desse modo, num primeiro juízo, entendo que o ato reclamado, ao fixar honorários de sucumbência em favor do advogado da então reclamada, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Ora, a reclamação tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.



    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:



    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    Assim, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do processo 0010328- 65.2018.5.15.0082 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente